Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-83.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança de multa em razão da rescisão antecipada do contrato. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Os locatários comprovaram por meio de prova testemunhal e documental que o imóvel está infestado por escorpiões. Rescisão motivada. Locadora que não demonstrou a existência do direito que alega. Art. 373. I, do CPC. Cobrança indevida. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança de multa em razão da rescisão antecipada do contrato. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Os locatários comprovaram por meio de prova testemunhal e documental que o imóvel está infestado por escorpiões. Rescisão motivada. Locadora que não demonstrou a existência do direito que alega. Art. 373. I, do CPC. Cobrança indevida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.